Tribunal: STF
Processo: AI 614284
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidora pública. 3. Estabilidade financeira. Cumprimento dos requisitos da LC 03/90. 4. Necessidade de reexame dos fatos e provas. Incidência do Verbete 279 da Súmula desta Corte. 5. Mantida a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.